Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-20.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000898-20.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS RANTIN PETRUCCI - CPF: 043.809.039-07 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. MONTADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA AVALIADA SOB PARÂMETRO EQUIVOCADO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REFORMA DA SENTENÇA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda, ocorrido em 2004, sob fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em determinar se a redução da capacidade laborativa, ainda que considerada leve pela perícia judicial, configura-se suficiente para a concessão do auxílio-acidente quando analisada sob a perspectiva da atividade efetivamente exercida pelo segurado à época do infortúnio - montador de máquinas pesadas (CBO 7253-10) - que demanda especial aptidão manual e força de preensão palmar.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A avaliação pericial, ao considerar genericamente a função de auxiliar de serviços gerais, desconsiderou o imperativo legal do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que determina a análise da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, configurando
error in
procedendo na produção da prova técnica.

5. A função de montador de máquinas pesadas (CBO 7253-10) exige, como pressuposto essencial, plena capacidade de preensão palmar e destreza manual para manuseio de peças e ferramental pesado, sendo a redução da força muscular, ainda que classificada como leve, impactante na capacidade laboral específica.

6. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, devendo analisar as conclusões técnicas em conjunto com os demais elementos probatórios, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 416 sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da redução da capacidade laborativa, bastando a comprovação do nexo causal e da consolidação das lesões.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder o auxílio-acidente.

Tese de julgamento:

"1. A avaliação da redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente deve considerar, necessariamente, a atividade específica exercida pelo segurado à época do infortúnio, sendo irrelevante sua aptidão para outras atividades genéricas. 2. A amputação parcial de quirodáctilo com redução de força muscular enseja a concessão de auxílio-acidente, independentemente de previsão expressa no Anexo III do Decreto 3048/99, quando comprovada a redução da capacidade laborativa. 2. O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial mediante análise fundamentada do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); Tema 862/STJ (vinculante - rol exemplificativo das lesões); Súmula 47/TNU.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCAS RANTIN PETRUCCI
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, que julgou improcedente
o pedido do segurado, sob o fundamento de que
não houve redução da capacidade laboral que justificasse a concessão do benefício previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

O apelante sustenta que sofreu
acidente de trabalho no ano de 2004
, o que resultou na
amputação traumática da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda
. Argumenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de incapacidade laboral,
há leve diminuição da força muscular na mão afetada
, o que comprovaria
redução da capacidade para o labor
, ainda que mínima, sendo, portanto, suficiente para o deferimento do auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, destaca a interpretação jurisprudencial que entende ser devido o benefício mesmo em casos de redução mínima da capacidade laboral, citando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416).

Dessa forma, o apelante requer a
reforma da sentença
para que seja reconhecido seu direito ao auxílio-acidente, considerando que o benefício independe da intensidade da sequela, bastando a comprovação da redução da capacidade laborativa.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 260849686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado
LUCAS RANTIN PETRUCCI
interpôs recurso de apelação em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, que julgou improcedente
o pedido do segurado, sob o fundamento de que
não houve redução da capacidade laboral que justificasse a concessão do benefício previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

O apelante sustenta que sofreu
acidente de trabalho no ano de 2004
, o que resultou na
amputação traumática da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda
. Argumenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de incapacidade laboral,
há leve diminuição da força muscular na mão afetada
, o que comprovaria
redução da capacidade para o labor
, ainda que mínima, sendo, portanto, suficiente para o deferimento do auxílio-acidente.

A r. sentença aponta que são requisitos para concessão do auxílio-acidente:

1.

Qualidade de segurado;

2.

Ocorrência de acidente de qualquer natureza;

3.

Existência de sequela;

4.

Redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Argumentou-se, então, que embora haja
sequela da amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda, esta não afetou a capacidade de trabalho do autor, motivo pelo qual não se configuraria o direito ao benefício.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991,
in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.” (grifo nosso)

Deve ser destacado que resta inconteste que o autor sofreu acidente de trabalho, e teve sequela de trauma na mão esquerda com amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda. Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido entre os períodos 30/01/2004 à 27/02/2004 e 13/08/2004 à 03/10/2004, arguindo que há a redução e limitação da sua capacidade laborativa.

Portanto, resta comprovado que a época do acidente de trabalho houve necessidade de afastamento do autor das atividades que exercia (montador de equipamento de levantamento – 7253-05), conforme extrato Previdenciário apresentado pelo apelado (id. 250043176), o que ensejou o recebimento do auxílio-doença.

A questão em debate é a verificação da incapacidade do autor para o trabalho, seja total ou parcial, temporária ou permanente.

O
benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo pericial juntado pelo perito nomeado judicialmente,
o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho
, conforme transcrevo a seguir:

“[...]

2- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A perícia médica foi realizada no dia 21.08.2024 conforme local pré-determinado. Foram colhidos, todos os dados clínicos necessários analisados, os documentos médicos juntados aos autos, e realizado o exame clínico no(a) periciando(a). Trata-se de perícia médica judicial para verificar a existência de incapacidade para o trabalho ou redução da sua capacidade laborativa que consta na petição inicial.

3- DESENVOLVIMENTO

(...)

3.5. Impressão Diagnóstica

Sequela de trauma na mão esquerda com amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda.

(...)

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta diagnóstico de sequela de trauma na mão esquerda com amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda desde 2004(há 20 anos).

Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial. A função da mão preservada
.
Com amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda e leve diminuição da força muscular na mão em comparação com o lado contralateral.
A sequela não acarreta redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (auxiliar de serviços gerais) na época.
O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO Nº 5, 8 b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles; d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal). a) redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo o membro superior em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular; b) redução da força e/ou da capacidade funcional do primeiro quirodáctilo em grau sofrível ou inferior;

[...]”

A avaliação pericial evidenciou que o examinado mantém plena capacidade funcional para exercer suas atividades laborais.

O perito indicou que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto 3048/99 (QUADRO Nº 5, 8 b). Contudo, é fundamental esclarecer que, após as alterações introduzidas pelo Decreto nº 10.410/2020, o referido Anexo III passou a apresentar rol meramente exemplificativo das condições que possibilitam a concessão do auxílio-acidente, não sendo imperativo que a lesão constatada esteja expressamente prevista para a obtenção do benefício.

Cabe salientar que, conforme estabelecem os artigos 479 e 371 do CPC/15, o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, devendo analisar as conclusões técnicas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, em sua conclusão técnica definitiva, o especialista atestou que a sequela resulta apenas em
discreta redução da força muscular da mão
quando comparada ao lado oposto, não impactando a capacidade laboral
nem demandando esforço adicional para o desempenho das funções de auxiliar de serviços gerais
.

Registre-se, entretanto, que o autor indicou na petição inicial sua atuação como
montador de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas

(Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 7253-10) e o perito baseou a análise realizada nos
registros da Carteira de Trabalho
, que indicavam que o requerente exercia a função de
auxiliar de serviços gerais
entre 02/10/2002 e 04/10/2005.

Calha consignar que o documento do id. 250043164 aponta que o apelante mantinha vínculo empregatício com a empresa FRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA à época do acidente e a função de
“montador de equipamento de levantamento - 7253-05”
consta do documento do id. 250043176 apresentado pela apelada.

Consta dos autos (ID 250043167) o detalhamento das atribuições, competências e responsabilidades inerentes ao cargo de montador de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas, extraído da fonte
https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-725310-cargos/
.

Calha consignar que os registros fotográficos dos autos apontam a seguinte condição do apelante

(foto do id. 250043168).

Nesse sentido, é óbvio que a
"leve diminuição da força muscular na mão"
nos revela inequívoca limitação na capacidade de preensão palmar do membro superior esquerdo, comprometendo sua aptidão para manipular objetos pesados. Tal restrição impacta diretamente tanto a atividade laborativa declarada na petição inicial.

Compreendo, então, que a principal inconsistência na avaliação pericial decorre da
divergência entre a atividade profissional informada pelo segurado e aquela utilizada pelo perito como referência para a análise da incapacidade:

Atividade informada na petição inicial:
Montador de máquinas pesadas (CBO 7253-10).

Atividade considerada pelo perito:
Auxiliar de serviços gerais.

O perito baseou sua análise nos registros da Carteira de Trabalho, que indicavam que o autor estava empregado como
auxiliar de serviços gerais
na época do acidente. No entanto, a função declarada e comprovada documentalmente pelo recorrente –
montador de máquinas pesadas
– requer habilidades técnicas e esforço físico consideravelmente maiores do que a de um auxiliar de serviços gerais. Tal divergência deveria ter sido
esclarecida e devidamente considerada na avaliação médica pericial
.

Nos termos do
art. 86 da Lei nº 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente exige que a lesão decorrente do acidente reduza a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O critério de avaliação, portanto, não pode ser genérico, mas sim adequado à profissão do segurado no momento do evento.

Aliás no julgamento da apelação n. 1007092-86.2020.8.11.0015 assentei o seguinte:

“Resta inconteste o fato de que a autora sofreu acidente de
trabalho e teve a falange do seu 3º dedo da mão esquerda
amputada. Em decorrência do referido acidente, a autora solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em 25/07/2017 e cessação em 29/11/2017, não sendo convertido em auxílio-acidente.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento da autora das atividades que exercia (açougueira) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

(...)

Sabe-se que, por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1º, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei nº 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista
nexo causal entre o trabalho e o acidente
, e que desse evento, resulte
sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o
trabalho que exercia anteriormente
.

Da análise da perícia realizada nos autos, restou demonstrada a presença de nexo causal direto entre a atividade laboral e a lesão adquirida, contudo, o perito concluiu que não foi constatado qualquer grau de incapacidade para o desempenho das atividades laborais atuais da autora, ora apelante.

Do documento juntado pelo expert, verifica-se que ao
chegar à conclusão de que a parte é capaz para exercer seu
trabalho,
utilizou de parâmetro a atividade laboral atual da periciada, qual seja, diarista.

No entanto,
a análise do perito deveria se atentar à atividade que a autora exercia à época do acidente (açougueira).
” (TJMT - 1007092-86.2020.8.11.0015, Relator(a): LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 08/09/2024 - grifo nosso

No caso dos autos, a função de montador de máquinas pesadas (CBO 7253-10) envolve:

·

Manuseio de peças pesadas e ferramentas de grande porte;

·

Montagem, ajuste e fixação de componentes mecânicos, muitas vezes exigindo força significativa nas mãos;

·

Uso contínuo da preensão palmar e firmeza nas mãos para tarefas de precisão.

Destaco que a perda da força de pinça, principalmente pela ausência da falange amputada, dificulta o manuseio de maquinário pelo segurado, sendo esta sua função principal como
montador de máquinas pesadas.

A leve redução de força muscular constatada no laudo pode não ser significativa para um auxiliar de serviços gerais, mas pode ter impacto substancial para um montador de máquinas pesadas, cuja função exige destreza manual, força na preensão e resistência muscular nas mãos. Assim, a avaliação pericial deveria ter considerado o impacto da sequela na função específica que o segurado desempenhava no momento do acidente, e não na atividade genérica de auxiliar de serviços gerais.

Nesse sentido,

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LESÃO:
AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE 2º DEDO
DA MÃO DIREITA E ANQUILOSE ARTICULAR INTERFALANGIANA PROXIMAL, OU SEJA, EXISTE BLOQUEIO TOTAL DOS MOVIMENTOS DO DEDO INDICADOR DIREITO (FLEXÃO E EXTENSÃO).
DIMINUIÇÃO DE FORÇA DE PREENSÃO E PINÇA NOS DEDOS INDICADOR E MÉDIO
DA MÃO DIREITA, COM DIMINUIÇAO DE FORÇA GLOBAL DA MESMA MÃO.
ATIVIDADE LABORAL QUE O SEGURADO HABITUALMENTE EXERCIA: AGRICULTOR.
PERÍCIA MÉDICA: ATESTOU REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. HÁ NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART.86, LEI Nº 8.213/91: PREENCHIDOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE: CONFIGURADO. (...) (TJPR - 6ª C.Cível - 0008641-88.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 26.10.2021 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CIVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE – DESCABIMENTO.
AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A REPERCUSSÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO NA CAPACIDADE LABORATIVA –
DIMINUIÇÃO DA FORÇA DA MÃO DIREITA E PREJUÍZO NO MOVIMENTO DE PINÇA QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE NA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS
– BENEFÍCIO DEVIDO. (...)” (TJPR - 6ª C.CÍVEL - 0006290-88.2018.8.16.0160 - SARANDI - REL.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 30.04.2019 – grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APELO DO INSS. (1) ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO, POIS O
PERITO ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE O AUTOR APRESENTA SEQUELAS CONSOLIDADAS DE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO (FRATURA DO POLEGAR) –
LIMITAÇÃO PARCIAL DE FORÇA E MOVIMENTO DA MÃO DIREITA – RESTRIÇÃO DO MOVIMENTO DE PINÇA
–
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA PARA A ATIVIDADE EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS)
– ENTENDIMENTO DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 86, DA LEI 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA. (...) (TJPR - 6ª C.Cível - 0029387-61.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 09.03.2020 – grifo nosso)

O laudo pericial concluiu que
não houve redução da capacidade laborativa porque a força muscular na mão afetada se manteve dentro de um “nível aceitável” para atividades gerais.

No entanto, essa avaliação desconsiderou dois aspectos fundamentais: (i) O esforço adicional necessário para desempenhar atividades específicas da função de montador de máquinas pesadas – a jurisprudência tem reconhecido que o esforço excessivo para manter a mesma atividade pode configurar incapacidade parcial (Tema 416 do STJ); (ii) A impossibilidade de retorno ao mesmo nível de produtividade e eficiência – a redução da força muscular pode tornar inviável o desempenho da atividade no mesmo ritmo e nível exigido pelo mercado.

A Súmula 47 do TNU reforça essa perspectiva ao dispor que:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz
deve analisar as condições pessoais e sociais
do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”

O Tema 862 do STJ reforça que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, ou seja, a ausência de previsão expressa da lesão não impede a concessão do benefício se houver efetiva limitação para o trabalho habitual. No presente caso, a amputação parcial associada à redução de força muscular pode configurar essa limitação, caso avaliada no contexto correto da profissão exercida.

Aliás, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo de Controvérsia 1.109.591/SC (Tema 416), fixou o entendimento de que é devido o auxílio-acidente quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

Sendo assim, o grau da lesão não é fator impeditivo para a concessão de benefício, uma vez constatada a incapacidade parcial para o desempenho da atividade laboral até então exercida, conquanto, no caso em análise.

Ademais, é certo que o Magistrado pode considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, não limitando o seu convencimento apenas ao laudo pericial juntado por expert nomeado pelo Juízo.

De mesmo modo, é o entendimento do STJ em casos
análogos:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos presentes autos. 2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes. 4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/05/2013.

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez." (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 -PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Assim, embora a conclusão pericial aponte em sentido diverso, compreendo que a perícia adotou um critério equivocado ao avaliar a redução da capacidade laborativa sem considerar a real atividade do segurado no momento do acidente. Como consequência resta evidente que a redução da força muscular pode ser insignificante para um auxiliar de serviços gerais, mas pode ser determinante para um montador de máquinas pesadas, que depende diretamente da funcionalidade plena das mãos.

Desta forma, considerando que a avaliação deveria ter sido refeita com base na atividade real exercida pelo segurado e não em uma atividade genérica, e ante ao aspecto de o magistrado não estar vinculado ao laudo pericial, existindo nos autos elementos probatórios, possibilita que o provimento do recurso.

Note-se, ainda, que resta evidente a redução da capacidade laborativa do apelante, pois a perda anatômica devido ao acidente de trabalho sofrido pelo recorrente, indica redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, ante a
amputação traumática da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo da mão esquerda. Assim, havendo redução parcial e definitiva não só da função do membro, como da capacidade de força e utilidade como um todo no trabalho que exercia à época e considerando a natureza das normas previdenciárias, bem como considerando a necessidade de uma interpretação
pro misero
, o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente ao apelante é medida que se impõe.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRETENSA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL E PERDA PARCIAL DA FALANGE MEDIAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. LESÃO CONSOLIDADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA. ENTENDIMENTO DO JULGADOR QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL. PERDA ANATÔMICA. PRESUNÇÃO DE MAIOR ESFORÇO PARA O EXERCÍCIO DO LABOR. REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA VERIFICADA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03000429420198240218 TJSC 0300042-94.2019.8.24.0218, Relator: ARTUR JENICHEN FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, 5ª Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgar procedente os pedidos inaugurais, determinando que o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
implante o auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, ou seja, 03/10/2004, em conformidade com o Tema 862 do STJ e o § 2º do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a
aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, sem retroatividade.

Condeno o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, Tema 1105 e a Súmula 111 do STJ.

Incidem sobre as parcelas vencidas a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103 da Lei n. 8.213/91, e os reajustes seguirão os índices aplicados aos demais benefícios previdenciários. O pagamento será interrompido durante eventual gozo de auxílio por incapacidade temporária originado do mesmo fato gerador, sendo vedada sua acumulação com aposentadoria, conforme legislação vigente e entendimentos consolidados do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025